Tribunal: TJES
Processo: 5021486-79.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021486-79.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GABRIEL PANETTO PAOLI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO CORRIGIDO NO RECURSO DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO ATINGE APENAS A VERBA SUCUMBENCIAL DA PARTE QUE RECORREU. VÍCIO INEXISTE NO RECURSO DO CEBRASPE. REDISCUSSÃO. MATÉRIA ENFRENTADA.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. Analisando detidamente o acórdão do julgamento dos embargos de declaração na apelação, verifica-se que, de fato, não restou esclarecido que a majoração dos honorários advocatícios, na forma do §11, do artigo 85, do CPC, atinge a verba sucumbencial dirigida ao CEBRASPE, na medida em que não pode haver prejuízo à parte que não recorreu. Aclaratórios providos.

3. O decisum objurgado pelo CEBRASPE não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

4. Conhecer de ambos recursos e dar provimento ao recurso ao recurso do Estado do Espírito Santo e negar provimento ao recurso do CEBRASPE.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer de ambos recursos e dar provimento ao recurso ao recurso do Estado do Espírito Santo e negar provimento ao recurso do CEBRASPE, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração opostos por CEBRASPE e conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5021486-79.2023.8.08.0024

EMBARGANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)

EMBARGADO: GABRIEL PANETTO PAOLI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, tratam-se de dois recursos de Embargos de Declaração oposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) contra v. acórdão (id. 8340127), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento e majorou os honorário advocatícios em 2%.

Em suas razões (id. 8407795), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sustenta que não lhe é devida a majoração dos honorários sucumbenciais em 2%, visto que não recorreu da sentença. Assim, requer a reforma do acórdão recorrido.

Já o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), em suas razões (id. 8529857), alega a existência do vício de omissão quanto ao pedido de correção do valor da causa, a qual o embargado atribuiu o valor referente a doze vezes a remuneração mensal do cargo pretendido.

Sustenta que houve omissão na substituição do entendimento da banca examinadora pelo julgamento colegiado que concluiu pela aptidão do candidato no TAF, o que viola o princípio da separação de poderes e o Tema 485 do STF.

Assim, requer a reforma do acórdão, bem como o prequestionamento das matérias aventadas.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

DO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Analisando detidamente o acórdão do julgamento dos embargos de declaração na apelação, verifica-se que, de fato, não restou esclarecido que a majoração dos honorários advocatícios, na forma do §11, do artigo 85, do CPC, atinge a verba sucumbencial dirigida ao CEBRASPE, na medida em que não pode haver prejuízo à parte que não recorreu.

Portanto, devem ser providos os aclaratórios para sanar a omissão, fixando que a majoração dos honorários se refere tão somente ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

É como voto.

DO RECURSO DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)

Em análise do breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas pelo recorrente foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar trecho do acórdão objeto deste recurso (id. 7925444):

[...] Como cediço, o valor da causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a ser obtido, a teor do que estabelecem os artigos 291 e 292 do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, a pretensão autoral corresponde à expectativa de investidura no cargo público de Delegado da Polícia Civil, de modo que o valor atribuído à causa, equivalente a 12 meses de remuneração do cargo almejado, está diretamente relacionada com proveito econômico almejado e em perfeita sintonia com o art. 292, § 2º do CPC [...]”

De mais a mais, verifica-se que apesar de o embargante afirmar que o acórdão concluiu pela aptidão do candidato no TAF, ele versou somente sobre a comprovação e a avaliação de títulos, isto é, etapa diversa do concurso. Na hipótese, destacou-se a incompatibilidade do edital com o entendimento da Súmula 266 do STJ, não havendo, portanto, omissão quanto a este ponto.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

Assim, deve ser improvido o recurso interposto por CEBRASPE.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para sanar a omissão apontada fixando que a majoração dos honorários se refere tão somente ao CEBRASPE e NEGO PROVIMENTO ao recurso do CEBRASPE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08 a 12.07.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões